Tribunal: TJSP
Processo: 1003194-98.2023.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Econômica
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão quanto à continuidade delitiva. Inocorrência. Delitos que foram cometidos com propósito único e unidade de desígnio. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão. Claro caráter infringente. Rejeição.